Tribunal: TJMT
Processo: 1018683-51.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018683-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO - CPF: 019.266.171-00 (PACIENTE), 4ª Vara Criminal de Rondonopolis/MT (IMPETRADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME, COM ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO NA ORIGEM –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA I. DEFESA – REMESSA DO RECURSO A ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA QUE TORNA SUPERADA A ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Ressaindo dos autos que o
writ
veicula pretensão de ver o paciente agraciado com a progressão de regime após retificação do cálculo de pena nos moldes que o impetrante entende serem corretos, o que foge ao rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
, de todo incompatível com dilação probatória e com a pretensão de retificação de decisão de juiz de primeiro grau, contra a qual deve ser manejado o recurso cabível e adequado; demais disso, não se vislumbrando flagrante ilegalidade na decisão objurgada e já tendo sido interposto pelo ora paciente o agravo em execução penal, a veicular idêntica insurgência, de rigor a extinção da ordem sem análise do mérito, por inadequação da via eleita.

3.

Com a remessa do agravo em execução penal a esta eg. Corte de Justiça, encontra-se superada a arguição de excesso de prazo para tanto, sem que se visualize, adicionalmente, manifesto excesso na execução, nos termos arrazoados pelo d. causídico impetrante.

4.

Ordem extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1018683-51.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr.
MARCELO DOS SANTOS RUFINO

PACIENTE:

NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir a progressão de regime pleiteada pelo reeducando
, bem como por
deixar de remeter a esta eg. Corte de Justiça o correspondente recurso de Agravo em Execução Penal
, tudo nos autos do PEP n. 2000001-18.2023.8.11.0048 (PJe).

Dessume-se do presente feito que
NAEL DONIZETE
cumpre pena em regime semiaberto nos autos do PEP n. 2000001-18.2023.8.11.0048 (PJe), tendo sido pleiteada em seu favor a
progressão ao regime aberto
, petitório que ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
. Interposto o recurso cabível em
20/05/2024
, qual seja, o Agravo em Execução Penal, até a data de impetração do
writ
a insurgência
não havia sido remetida a esta eg. Corte de Justiça
.

Nesse contexto, o d. causídico impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, com efeitos diretos sobre o direito de ir e vir do paciente, decorrente da
ausência de prestação jurisdicional por excesso de prazo
, em violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, sustenta já ter o paciente alcançado todos os requisitos para a concessão da vindicada
progressão de regime
, tanto o de cunho
objetivo
— ensejo em que sustenta a aplicação de
frações diferenciadas
para os crimes de
natureza hedionda e comum
— quanto o de cunho
subjetivo
, consoante
certidão de bom comportamento carcerário
.

Com esteio nessas assertivas, requer,
liminarmente
, que seja o paciente
imediatamente colocado no regime aberto
, com a
retirada do equipamento de monitoramento eletrônico
e apuração de
irregularidades
, por
excesso na execução
.
No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 225269167 ao ID 225269172, suplementada posteriormente pelos arquivos de mídia de ID 225269175 a ID 225269179.

Determinada a
emenda
da exordial (ID 225876658), o d. causídico carreou a documentação solicitada por meio do ID 226121166 e seguintes.

A tutela de urgência foi então
indeferida
(ID 226144672), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 227306180.

Por meio do parecer registrado sob o ID 228124158, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ordem sem exame do mérito
,

por inadequação da via eleita
, e, acaso admitida, pela sua
denegação
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, consigno que assiste integral razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça no que concerne à
inadmissão do
writ
em razão da
inadequação da via eleita
,

pois a irresignação do d. causídico se dirige à decisão judicial que desafia
recurso próprio
, qual seja, o
agravo em execução penal
, que, inclusive,

já foi interposto a tempo e modo nos autos do PEP n. 2000001-18.2023.8.11.0048
, tendo sido
recebido
pela d. autoridade judiciária em
29/07/2024
, oportunidade em que se determinou sua
remessa
a esta eg. Corte de Justiça.

Partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à
liberdade individual do sujeito
que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão proferida no curso da execução penal é passível de exame mediante interposição de
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, o qual, sublinhe-se,
já foi interposto pela i. Defesa do paciente
, com remessa determinada a esta eg. Corte de Justiça em
29/07/2024.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Nada obstante, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a arguição do impetrante com vistas à aferição de eventual arbitrariedade,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque
NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO
cumpre, nos autos do PEP n. 2000001-18.2023.8.11.0048, pena de
08 (oito) anos de reclusão
, decorrente de condenação criminal pela prática dos crimes de
roubo
e
furto.

Pleiteada pelo d. causídico a
progressão de regime
, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, sob o fundamento de
inadimplência
do requisito objetivo,
ainda que consideradas as
frações diferenciadas
para a progressão de regime
, dada a natureza dos crimes pelos quais ressaiu condenado o reeducando [furto e roubo].

Com efeito, a consulta ao Atestado de Pena de
NAEL DONIZETE
revela a
previsão de alcance
da almejada progressão de regime apenas em
04/11/2025
, sendo
inviável
, em sede de
habeas corpus
, a análise detalhada do cálculo de pena do reeducando.

Em outras palavras, cuida-se,
a priori,
de
decisão adequadamente fundamentada
, no bojo da qual não se constata
flagrante ilegalidade
ou
manifesta teratologia
, sendo certo ainda que o aprofundamento na matéria
não se revela possível em sede de
habeas corpus
, mormente porque, consoante exposto,
já foi interposto o recurso adequado por parte da i. Defesa,
oportunidade em que esta i. instância revisora procederá, após o recebimento dos autos, à adequada análise da questão.

E, no que concerne ao suscitado
excesso de prazo
, verte da consulta aos autos originários, pelo contrário, que o andamento processual transcorreu em
ritmo regular
, cabendo rememorar que, ainda que assim não o fosse,
com a remessa do recurso a esta i. instância revisora, encontra-se superada a arguição de excesso de prazo para tanto.

Por clareza, pontuo que o recurso foi interposto pela i. Defesa em
26/05/2024
, ao que se seguiu a remessa dos autos ao
parquet
, para apresentação de contrarrazões, em
03/06/2024
.

Em sequência, a i. Defesa do paciente pleiteou a homologação de remições em
02/07/2024
, vindo o d. juízo
a quo
, em
10/07/2024
, a proferir decisão, ensejo em que a d. autoridade judiciária também determinou
nova intimação
do
parquet
, com vistas à apresentação das contrarrazões ao recurso defensivo.

Em
11/07/2024
, a i. Defesa do paciente impetrou o presente
habeas corpus,
e, nos autos originários, em
13/07/2024
, opôs Embargos de Declaração em face da decisão outrora proferida pelo d. juízo
a quo
, ao que se seguiu, pelo Ministério Público, a apresentação de
contrarrazões ao agravo
em
24/07/2024.

Conclusos os autos para decisão, em
29/07/2024
a d. autoridade judiciária recebeu o recurso, sem efeito suspensivo, e determinou sua remessa a esta eg. Corte de Justiça.

Nesse cenário, estou convencido da

inexistência
de qualquer descaso da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pelo contrário, ao que se vê, todos os provimentos jurisdicionais foram adotados em tempo célere e em atendimento às necessidades do processo, dentro
do limite da razoabilidade
.

Via de consequência,
não vislumbro qualquer constrangimento ilegal por malfadado excesso de prazo
, uma vez que todas as decisões judiciais foram proferidas dentro dos prazos legais e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo manifesto, de igual forma, o suscitado
excesso de execução
, nos termos arrazoados pelo d. causídico impetrante.

Em síntese, porque a a análise dos autos revela que o
decisum
objurgado se encontra,
a priori
, fundamentado, do qual não sobressai
flagrante

contrariedade
às normas legais que disciplinam a matéria, tampouco ao entendimento jurisprudencial pátrio, tendo sido, ademais,
já interposto o recurso adequado por parte da i. Defesa
,

cuja remessa a esta eg. Corte torna
superada
a arguição de
excesso de prazo
,
revela-se incabível a extraordinária concessão da ordem de ofício
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO
, por
inadequação da via eleita
, à míngua de razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024